Tribunal: TJDFT
Processo: 0743139-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. Tendo em vista que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica já foi apresentado e indeferido tanto na instância a quo, quanto por esta Turma, operou-se a preclusão consumativa sobre a matéria.
3. Diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento interposto.
4. Agravo de instrumento não conhecido.